Tribunal: STF
Processo: HC 95922
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO 
   PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO PONTO EM QUE SE ALEGA 
   AUSÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
   IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: CIRCUNSTÂNCIA 
   SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE 
   PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES. 
   INÉPCIA DA DENÚNCIA: ALEGAÇÃO INÉDITA, NÃO CONHECIDA SOB PENA DE 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, 
   NESTA PARTE, DENEGADO. 
1. Não se comprovam, nos autos, 
   constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem 
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.	
2. Não é possível conhecer da presente ação no item em 
   que se alega ausência de provas suficientes para o processamento 
   do Impetrante/Paciente, que já obteve deste Supremo Tribunal 
   prestação jurisdicional a cuidar do quanto posto a exame.
3. A 
   custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente 
   fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o 
   constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se 
   afirma na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, 
   e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade do Paciente,
   circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual. 
   Precedentes.
4. Não há constrangimento ilegal por excesso de 
   prazo quando a complexidade da causa - notadamente verificada 
   pela circunstância de a serem 137 co-réus no processo-crime - e a 
   necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de 
   testemunhas residentes em outras comarcas justificam a razoável 
   demora para o encerramento da ação penal. Precedentes.
5. Se a 
   alegação da eventual inépcia da denúncia não foi submetida às 
   instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal delas 
   conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
6. 
   Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, 
   denegado.